Tribunal: TJMT
Processo: 1003207-64.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003207-64.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEMAR RUIZ SALDANHA - CPF: 107.984.209-87 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO NO JULGADO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração, que devem ser rejeitados se patente o intuito de rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
questionado.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, interpostos por
VALDEMAR RUIZ SALDANHA
em face do acórdão deste Sodalício que deu provimento ao apelo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e, em reexame, retificou a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo o ônus da sucumbência (id. 155487663).

O Embargante aduz em suas razões:

- omissão do acórdão, eis que em nenhum momento se valeu das contrarrazões recursais para pleitear a reforma da decisão singular, tanto que a sentença lhe foi favorável, argumentando, assim, que as matérias que reforçaram o entendimento do juízo singular deveriam ter sido analisadas (prescrição intercorrente, nulidade das notificações, inocorrência de ilícito, nulidade por ausência de mapa indicativo da área e abusividade da multa);

- que embora tenha o acórdão consignado que “
a Autorização de Desmatamento no 0358/2003 e a Licença Ambiental Única no 1694/2003 não mais subsistem e, como consequência, não produzem qualquer efeito. Assim, esses documentos não são aptos para justificar o desmatamento identificado no auto de infração”
não enfrentou o fato de que, na época da abertura da área do embargante, os aludidos documentos estavam plenamente válidos;

- omissão quanto à prova de que o desmate ocorreu fora dos limites de sua propriedade e quanto ao fato de ter o Embargante aderido ao programa de licenciamento ambiental estadual pela aprovação do CAR e possuir Autorização de Funcionamento;

- omissão quanto à abusividade da multa aplicada.

Com tais argumentos, busca o acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões (id.

155879160) aduzindo, em síntese:

- inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC;

- a mera pretensão do embargante em rediscutir a matéria;

Embargos tempestivos. Embora ausente certidão nesse sentido, da aba “Expedientes” do sistema PJe afere-se que, para o Embargante, houve registro de ciência do acordão em 19/12/2022, o que demonstra, em razão do recesso forense, que a interposição dos aclaratórios em 23/01/2022 ocorreu dentro do prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, interpostos por
VALDEMAR RUIZ SALDANHA
em face do Acórdão deste Sodalício que deu provimento ao apelo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e, em reexame, retificou a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo o ônus da sucumbência.

Sustenta o Embargante que o Acórdão foi omisso ao não analisar a prescrição intercorrente, a nulidade das notificações, a inocorrência de ilícito, a ausência de mapa indicativo da área, bem como a abusividade da multa; matérias abordadas em suas contrarrazões de Apelação como forma de reforçar o acerto da decisão singular.

Aduz ainda que o Acórdão não enfrentou o fato de que, na época da abertura da área do Embargante, a Autorização de Desmatamento n.o 0358/2003 e a Licença Ambiental Única n.o 1694/2003 estavam válidos; que o desmate se deu fora dos limites de sua propriedade e que houve adesão ao programa de licenciamento ambiental estadual pela aprovação do CAR e sequer analisou a abusividade da multa aplicada.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC, “
verbis
”:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de qualquer omissão no Acordão deste Sodalício, lançado no id. 153575684.

No caso dos autos, o Embargante foi autuado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SEMA (Auto de Infração n.o 106887/2007 originando o Processo Administrativo n.o 140088/2007), em razão de desmate em área de reserva legal.

Os autos demonstram que a matéria foi amplamente debatida no Acórdão, onde foram pontuados todos os elementos que lastrearam o convencimento da decisão colegiada,
e, quanto aos argumentos do então Apelado, ora Embargante
, restou assim consignado:

“Em suas contrarrazões, ao Recurso de Apelação, o Apelado argumenta a ocorrência da prescrição intercorrente, nulidade das notificações, inocorrência de ilícito, nulidade por ausência de mapa indicativo da área e abusividade da multa.

(...)
as contrarrazões recursais não traduzem a via adequada para se buscar essa reforma, encontrando-se tal peça restrita à contraposição dos argumentos deduzidos no recurso interposto pela parte contrária
.

(...)
o inconformismo do Apelado, em relação às mencionadas matérias, deveria ter se efetivado via recurso próprio, inexistindo autorização legal para pleitear a modificação do julgado em sede de contrarrazões
.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO da matéria relativa à prescrição intercorrente, nulidade das notificações, inocorrência de ilícito, nulidade por ausência de mapa indicativo da área e abusividade da multa
”.
(g.n.) (id. 153575684).

Nesse ponto, registre-se que a sentença não abordou nenhum desses tópicos acima referido e o Acordão deste Sodalício, ao contrário do que sustentado pelo Embargante, reformou a sentença
sem deixar de levar em consideração os argumentos lançados pelo juízo singular
, senão vejamos:

“Conforme relatado,
sustenta o Apelante que a Autorização de Desmatamento no 0358/2003
, obtida em conjunto com
a Licença Ambiental Única no 1694/2003
, objeto do processo no 101196/2005,
foram suspensos no ano de 2007
, em decorrência de ação civil pública, nos termos da Portaria no 74/2007 da SEMA/MT. Aduz que a Licença Ambiental Única no 1694/2003 foi cancelada, conforme Ofício no 51218/GMP/CR/SGF/2010.

A sentença, ao tratar do tema, considerou:

Em análise detida dos autos,
verifica-se que o Requerente sempre desenvolveu a atividade agrícola e por meio dos Termos de Compromisso firmados com o antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF obrigava-se a manter preservada 50% (cinquenta por cento) da propriedade a título de vegetação nativa, correspondentes a 605 hectares, ficando autorizado o desmate do restante da propriedade, desde que respeitadas algumas regras
. Ressalta-se que
tal documentação é da data de 18/07/1984
.

Vislumbra-se que
o Requerente obteve a Licença Ambiental Única (LAU) em 2003 com validade de 05 anos como demonstrado ID. 30521959, e por meio desta é constatado que a Reserva Legal Existente é de 53,69% - 649,6608 ha e por meio de Autorização para Desmatamento, poderia desmatar 227,174 ha, sendo esta área a mesma que já vinha sido explorada desde 1984
, sendo preservado os 649 ha de reserva legal.

(...)

Por meio dos mapas, é possível averiguar que toda a área de reserva legal esta protegida, constando de 1.210 hectares, 651,71 preservados. Tanto o é, que o Requerente demonstra que recentemente foi concedida a Autorização Provisória de Funcionamento, demonstrando que a área está preservada e consolidada
.

Assim, verifica-se que
o Requerente comprova que a área está preservada, considerando que demonstra a abertura do imóvel em 1984, e que no decorrer do tempo observou o LAU e AD com a preservação da vegetação nativa, demonstrando por meio de documentação que não houve destruição de vegetação nativa entre 2002/2003 como alega o Requerido
. (Id. 99247182)

Em que pese os argumentos lançados na sentença entendo que o caso é de provimento do apelo, com consequente retificação do decidido
.

Consta do Auto de Infração no 106887 o desmate de 188,8712 hectares de área de reserva legal, conforme imagem 2002/2003 processada pela Coordenadoria de Geoprocessamento da SEMA/MT
.

Entretanto,
a Autorização de Desmatamento no 0358/2003 (Id. 99261994) e a Licença Ambiental Única no 1694/2003 (Id. 99261993) foram canceladas (Id. 99247167)
.

O cancelamento decorre da Portaria no 74/2007/SEMA/MT, considerando as Ações Civis Públicas n.o 50, 51, 52, 53, 54, 55 de 2007, onde se determinou
:

Art. 1o.
Suspender os Engenheiros Florestais, relacionados no anexo, do Cadastro Técnico Estadual de Prestadores de Serviços e Consultoria Ambiental desta Secretaria de Estado do Meio Ambiente, até que sejam apurados todos os fatos expostos na referida Ação Civil Pública
.

Art. 2 o
Determinar que a Superintendência de Gestão Florestal (SGF) suspenda os Processos que se encontram sob responsabilidade dos Engenheiros Florestais citados no anexo
.

É possível afirmar,
frente a isso
, que
a Autorização de Desmatamento no 0358/2003 e a Licença Ambiental Única no 1694/2003 não mais subsistem e, como consequência, não produzem qualquer efeito
. Assim,
esses documentos não são aptos para justificar o desmatamento identificado no auto de infração
.

Por sua vez,
merece registro que o Autor, ora Apelado, não demonstrou que o desmate identificado no Auto de Infração no 106887 não se efetivou. Em relação a esse aspecto, o Autor pleiteou o julgamento antecipado do mérito (Id. 99247181), indicando a desnecessidade de produção probatória
.

Entretanto, pelos
documentos anexados aos autos, aliado as coordenadas geográficas que indicam a área desmatada, entendo que a prova não é segura para afirmar a inocorrência da infração ambiental
.

Em síntese,
o Apelado não trouxe aos autos elemento probatório mínimo para comprovar a inocorrência da infração ambiental
, não tendo cumprido com o previsto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil:

(...)

Diante disso, por não ter se incumbido satisfatoriamente do seu ônus de provar deve o Apelado arcar com as consequências decorrentes de sua omissão, pois deixará de ser beneficiado com a consideração do fato afirmado como de seu interesse”.
(g.n.) (id. 153575684).

Ao negar dar provimento ao apelo do Estado, o órgão fracionário deste Sodalício, ao contrário do que alega o Embargante, considerou os pontos suscitados na sentença e que agora fazem parte dos seus argumentos, em defesa da tese que lhe beneficia.

Constata-se, portanto, de forma nítida, que o Embargante, em verdade, revela o simples inconformismo com o Acórdão, pretendendo rediscutir o julgado com vistas a reverter a decisão de modo que lhe seja mais favorável. Razão, contudo, não lhe assiste.

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio dos aclaratórios estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
- MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL
.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.”
(N.U 0056787-89.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator: Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)” (g.n.)
.

Destarte, dado provimento ao Apelo, a irresignação não podeser sanada pela via dos aclaratórios, quando inexistentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023